Tribunal: TJDFT
Processo: 0738206-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738206-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANO FREIRES FLAVIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giuliano Freires Flávio contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 109567455 do processo n. 0731041-31.2021.8.07.0003) que, nos autos da ação revisional ajuizada contra BRB - Banco de Brasília S.A., indeferiu a tutela de urgência antecipada. Em suas razões recursais (ID 31090147), esclarece que é servidor público militar, Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, lotado no 11o BPM, e que, conforme contracheque de outubro/2021, seu salário líquido alcança em média R$5.026,83 (cinco mil e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), já abatidos os descontos compulsórios e pensão alimentícia (R$2.630,13) e diversas parcelas de empréstimos por consignação diretamente em seu contracheque (R$4.580,13). Afirma que deste valor líquido, o banco agravado desconta mediante débito direto na conta corrente os montantes mensais de R$ 1.711,44 (mil setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) e de R$1.399,50 (mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), no total de R$3.110,94 (três mil, cento e dez reais e noventa e quatro centavos) mensais, ou seja, quantia correspondente ao percentual de aproximadamente 70% (setenta por cento) de seus vencimentos líquidos mensais. Argumenta que, segundo reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os descontos realizados em sua conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos valores nela creditados a título de remuneração. Embora reconheça a contratação dos empréstimos e a existência do débito, bem como autorização nos contratos para os descontos, sustenta que há alta probabilidade do direito e o perigo e dano, pois, os descontos promovidos pelo agravado não estão sendo realizados em montante proporcional à sua capacidade de endividamento, vindo a alcançar mensalmente parcela substancial de sua remuneração, em prejuízo de seu sustento e dos parâmetros mínimos de dignidade. Ressalta que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 31123130, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora interposto recurso de agravo interno contra a decisão monocrática (ID 31249240), este foi desprovido (ID 33790377). Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 32355857). Ao ID 34743140, o agravante apresenta petição requerendo a suspensão do feito e a intimação do agravado para comprovar o cumprimento dos efeitos provisórios da sentença. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (ID 117095809 do processo n. 0731041-31.2021.8.07.0003), no dia 3/3/2022, por meio da qual foi julgado procedente o pedido “para condenar o réu a limitar os descontos em conta bancária (Cred – Reforma e BRB PARCELADO) a R$ 1.780,30, equivalente a 30% (trinta porcento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF e os empréstimos consignados em folha, exceto nos meses que forem lançados rendimentos extras na remuneração do servidor, mas nunca ultrapassando o limite de 30% da remuneração líquida do autor”. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, momento em que a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela é substituída pelo pronunciamento jurisdicional de mérito. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.